Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730280-29.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) EMBARGANTE: ISABELLE FERREIRA DE MOURA CARDOSO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei formulado por Isabelle Ferreira de Moura Cardoso, com fundamento no art. 18 da Lei n. 12.153/2009. Declaro-me suspeito para atuar no presente feito, amparado no art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil. À redistribuição, segundo disposto no art. 79, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator